Tribunal: TJSP
Processo: 1009461-18.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Ação de constituição de servidão administrativa – Implantação da rede de distribuição LD 138 kV Tupã-Getulina – Não vislumbrada nulidade na r. sentença – Críticas promovidas pela expropriante que não são suficientes para desconstituir o trabalho realizado pelo expert do juízo – Laudo pericial adequadamente elaborado, esclarecidos todos os questionamentos apresentados pelas partes – Valor da

Ementa:
Ação de constituição de servidão administrativa – Implantação da rede de distribuição LD 138 kV Tupã-Getulina – Não vislumbrada nulidade na r. sentença – Críticas promovidas pela expropriante que não são suficientes para desconstituir o trabalho realizado pelo expert do juízo – Laudo pericial adequadamente elaborado, esclarecidos todos os questionamentos apresentados pelas partes – Valor da indenização bem fixado no laudo - Juros compensatórios reduzidos para 6% – Honorários advocatícios mantidos – Provimento em parte do recurso.